Tribunal: TJES
Processo: 5008383-84.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008383-84.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA DA PENHA BENDEL e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008383-84.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA DA PENHA BENDEL, MARIANA APARECIDA BENDEL

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO IMPOSTA IMPOSSÍVEL DE SER EXECUTADA. ASSOCIAÇÃO NÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. (1). TESE AUTORAL
. CUIDA-SE DE AÇÃO INICIADA POR
MARIA DA PENHA BENDEL
REPRESENTANDO SUA FILHA
MARIA APARECIDA BENDEL
EM FACE DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, VISANDO O FORNECIMENTO DE
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO INDIVIDUALIZADO E DIÁRIO, PARA MANUTENÇÃO DE ESTÍMULO COGNITIVO/MENTAL
EM FAVOR DA FILHA MARIA APARECIDA BENDEL, QUE SOFRE DE
HIDROCEFALIA
, QUE COMPROMETE SUA COGNIÇÃO MENTAL, UMA VEZ QUE O REFERIDO ACOMPANHAMENTO ESTÁ OCORRENDO APENAS DUAS VEZES POR SEMANA, SENDO INSUFICIENTE PARA O CASO DA PARTE AUTORA.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APRESENTOU PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
. NO MAIS, ALEGOU QUE A PROTEÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DOS CREAS, SÃO DE RESPONSABILIDADE DOS MUNICÍPIOS, SENDO CERTO QUE O ACOLHIMENTO DO PEDIDO INICIAL SERIA UM AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES, COM DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DO POSSÍVEL E PROIBIÇÃO DE CONTROLE DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO JUDICIÁRIO. ASSIM, REQUER A EXTINÇÃO SEM MÉRITO OU, CASO ULTRAPASSADA A PRELIMINAR, A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) ANTE O EXPOSTO, JULGO
PROCEDENTE
o pedido inicial em favor de MARIA APARECIDA BENDEL, pelo que,
CONDENO
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a fornecer acompanhamento pedagógico individualizado diário, em favor da mesma, junto a pestalozzi de Linhares-ES., no prazo de vinte dias, a contar da ciência da presente sentença, sob pena de bloqueio e sequestro de valores necessários para o cumprimento da obrigação. (...)”.
(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RÉU.
EM SUMA, O RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DA DEFESA. DE FORMA RESUMIDA, REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO, A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
DE INÍCIO, ENTENDO QUE, APESAR DE A SAÚDE PÚBLICA SER DIREITO FUNDAMENTAL DO HOMEM E DEVER DO PODER PÚBLICO, EXPRESSÃO QUE ABARCA A UNIÃO, OS ESTADOS-MEMBROS, O DISTRITO FEDERAL E OS MUNICÍPIOS, TODOS EM CONJUNTO, VEJO QUE, NO CASO EM TELA, NÃO É POSSÍVEL QUE O ESTADO CUMPRA A OBRIGAÇÃO IMPOSTA PELA SENTENÇA, TENDO EM VISTA QUE A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE LINHARES NÃO INTEGRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E, POR ESSA RAZÃO, A ASSOCIAÇÃO NÃO ESTÁ DENTRO DA SUA ESFERA DE ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA. DESSA FORMA, FIXAR A OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DA RECORRIDA JUNTO À ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE LINHARES REVELA-SE INEXEQUÍVEL. POR ESSAS RAZÕES, REFORMO A SENTENÇA, A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. ADEMAIS, QUADRA REGISTRAR QUE A PRESENTE DEMANDA GUARDA RELAÇÃO ÍNTIMA COM A COMPETÊNCIA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, PODENDO SER AFORADA DEMANDA NAQUELA ESPECIALIZADA, OBSERVADA AS HIPÓTESES DO ART. 148 DO ECRIAD.
(7) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(8)
ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES

– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)